Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711638-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE SOUZA SIBAT AGRAVADO: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES, TANIA CRISTINA PORTO COTRIM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO DE SOUZA SIBAT em face de MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES e TANIA CRISTINA PORTO COTRIM, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0022138-35.2013.8.07.0001), rejeitou impugnação. A decisão possui o seguinte teor: 1. Nos ID ́s 148975091, 148958566, 148957207, 148953526 e 148981170, conforme ocorrido em outros processos, possivelmente por erro de sistema, foi inserida aos autos a mesma petição. Para fins de organização do processo, excluam-se os ID ́s 148975091, 148958566, 148957207 e 148953526 e mantenha-se a petição e documentos juntados no ID 148981170. 2. O terceiro executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 148981170), alegando sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que na sentença exequenda não lhe foi imposta qualquer condenação. Sustenta que por terem os honorários sucumbenciais sido fixados em percentual da condenação, somente seriam obrigados a pagá-los aqueles que foram condenados ao pagamento da indenização por lucros cessantes, o que não é o seu caso. Os exequentes refutaram a alegação, conforme resposta à impugnação, apresentada no ID 150334399. É o relato. Decido. A impugnação ao cumprimento de sentença é flagrantemente intempestiva, visto que, conforme asseverado no item 4 da decisão de ID I132031592, o prazo de 15 dias começou a correr logo após o decurso do prazo para a realização do pagamento voluntário, o qual findou em 01/10/22 (ID 139805139). O fato de ter ocorrido a penhora de valores, via Sisbajud, em contas de titularidade do terceiro executado (ID 142205752), não lhe devolve a oportunidade de impugnar o cumprimento de sentença, embora possa suscitar, no prazo de 15 dias da intimação da constrição, questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes. Não obstante, por consistir a legitimidade matéria de ordem pública é admissível a sua arguição neste momento processual. No entanto, a alegação carece de fundamento, pois consta na sentença exequenda a condenação de todos os réus ao pagamento de honorários de sucumbência e das custas processuais, no percentual ali fixado. A ausência de condenação solidária com os demais executados ao pagamento de indenização por lucros cessantes não exime o impugnante de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência na forma estipulada no título executivo judicial. Ainda que o terceiro executado não concorde com tal posicionamento, é incabível a sua pretensão de discutir essa questão nesta fase processual, em observância à coisa julgada. Para afastar a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, competia ao impugnante valer-se atempadamente do meio processual adequado para obter a reforma da sentença. Face o exposto, rejeito a impugnação. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra esta decisão e não havendo notícia de atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto, expeça-se ofício de transferência de R$ 2.104,69 e acréscimos legais para a conta bancária indicada pelos exequentes no ID 150063298 - Pág. 2, observados os poderes conferidos na procurações de ID ́s 113950401 e 113950406. 3. O primeiro executado e a segunda executada deixaram transcorrer o prazo legal sem impugnar a penhora dos valores localizados em suas contas bancárias (ID 149151580). Expeça-se, pois, ofício de transferência de R$ 100,09 e R$ 103,24, com o respectivos acréscimos legais, para a conta bancária indicada pelos exequentes no ID 150063298 - Pág. 2, observados os poderes conferidos na procurações de ID ́s 113950401 e 113950406, independentemente de preclusão. 4. Passa-se a analisar os pedidos formulados pelos exequentes na petição de ID 150063298. A respeito do pedido de penhora de veículos, ao exequente para observar o contido no ID 142204870, item "a'. Em relação ao Infojud, aos exequentes para observarem que o resultado da diligência foi juntado no ID 142204880, 142204881 e 142204483, estando disponível para consulta somente pelas partes e procuradores habilitados nos autos por conter informações protegidas por sigilo fiscal. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao proprietário fiduciário para obter informações sobre eventual leilão extrajudicial do imóvel indicado na petição acima referenciada, para otimizar a realização da diligência, aos exequentes para informarem o endereço eletrônico da instituição a ser oficiada. Atentem-se que os executados já foram intimados, por meio da publicação da decisão de ID 142204870, item "e", a indicarem bens à penhora, bem como que a multa somente pode ser aplicada em caso de demonstração de que o executado efetivamente ocultou bens, deixando de indicá-los ao Juízo. Assim, caso pretenda o recebimento da multa, incumbe aos exequentes comprovarem a omissão dos executados. Indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte dos executados e de proibição destes participarem de licitação por consistirem em medidas executivas atípicas a serem adotadas excepcionalmente na hipótese em que esteja devidamente demonstrado que os devedores estejam ocultando patrimônio ou agindo de qualquer outra forma ardilosa para se esquivarem do pagamento da dívida, bem como que no caso concreto as medidas propostas sejam adequadas e possam apresentar resultado útil para a satisfação da obrigação. Para subsidiar a efetivação da ordem de penhora de percentual da remuneração da segunda executada, caso venha a ser deferida, aos exequentes para informarem o endereço, inclusive eletrônico, do respectivo órgão pagador. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. O Agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo do Cumprimento de Sentença, sob a alegação de que o título executivo judicial não o condena a qualquer obrigação, nem mesmo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Acrescenta que os Agravados devem ser condenados por litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para haver a condenação dos Agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 45179033). DO EFEITO SUSPENSIVO O artigo 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese em tela, não é possível reconhecer a probabilidade do direito, pois se depreende da sentença exequenda a expressa condenação de todos os réus (MARCOS ANTÔNIO DUCANGES GARCIA, ÚRSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES e LUCIANO E SOUZA SIBAT) “ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios”, na proporção de 80%, diante da sucumbência recíproca (ID 45179030). Portanto, à luz do disposto no art. 515, I do CPC, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ora Agravante para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença. A respeito da pretensão à condenação dos Agravados por litigância de má-fé, observo que se trata de matéria não apreciada pelo Juízo de origem e que, portanto, não pode ser enfrentada por esta instância revisora, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, na estreita via do presente instrumento, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023 15:31:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador